Tribunal: TJES
Processo: 5006965-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006965-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SYLVANA GOMES CARVALHINHO e outros
AGRAVADO: NORMA FARRAG DUMER e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL.
ALIMENTOS
.

AVOENGOS
.
DILUIÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO ENTRE OS AVÓS MATERNOS E PATERNOS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Independente do fato de o menor morar ou não com os avós maternos, terem despesas ou não com a criança, haverá litisconsórcio entre avós maternos e paternos, quando a discussão tem por base alimentos avoengos, sendo a responsabilidade financeira dos mesmos apuradas dentro de instrução própria, levando em conta a possibilidade de cada um deles para prover o neto, em observância do princípio da solidariedade familiar.
2.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JO
Ã
O PAULO CARVALINHO DUMER,
representado por sua genitora
SYLVANA GOMES CARVALHINHO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória, que, em linhas gerais, nos autos da ação de alimentos com pedido de tutela de urgência em face de
JOÃO CARLOS DUMER
e
NORMA FAR
R
AG DUMER
, deferiu o pleito de chamamento ao processo dos avós maternos formulado pelos requeridos.

Sustenta o agravante
(ID 1935993)
que, após o deferimento de alimentos provisórios, os recorridos ingressaram com pedido para inserir no polo passivo da ação de origem os avós maternos, afirmando, para tanto, que estes deveriam arcar com parte dos alimentos provisórios em conjunto com os paternos.

Relata o agravante que a decisão estaria equivocada, pois
o
recorrente
e sua genitora
moram com os avós maternos, sendo estes últimos os responsáveis, em verdade, pelo sustento de ambos.

Afirma que
se
trata de uma decisão que deveria ter sido tomada levando em conta não só a legislação sobre o tema, mas, também, o caso concreto,
sobretudo
se sopesado que
os avós paternos nunca
ajudaram
os recorrentes em nada.

Baseado no exposto, pugn
a
pelo deferimento de efeito suspensivo para que o chamamento dos avós maternos seja dispensado,
provendo-se o recurso no mérito.

Pois bem.

Tal como assentado quando do exame liminar,
tem-se que a irresignação do agravante, em suma, se refere a
dispensa do chamamento dos avós maternos
d
o menor na origem, ao argumento de que estes já arcam com as despesas da criança na atualidade, não fazendo o mesmo os avós paternos.

Em nosso sistema, o artigo 1.565 do Código Civil responsabiliza os cônjuges pelos encargos da família,
acrescendo o artigo subsequente
ser dever
destes
a mútua assistência, e ainda o sustento, a guarda e a educação dos filhos.

Segundo o artigo 1.694 do Código Civil, “
podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação
”.

A obrigação alimentar avoenga,
por sua vez, encontra-se
fulcrada
no
artigo 1.696 do Código Civil,
somente se
justifica
ndo
se restar comprovado que os genitores não possuem condições financeiras de suprir as necessidades do alimentando, dada a natureza subsidiária e complementar de tal obrigação.

Tal orientação, inclusive,
é
o que se extrai da redação d
a Súmula 596 do STJ,
ao assentar que
"
a
obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária
, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais
".

Se não bastasse,
o Superior Tribunal de Justiça
já possui orientação consolidada no sentido de que
não cabe apenas aos pais de um dos genitores da criança arcar com eventual obrigação avoenga, pois “
à luz do Código Civil, frustrada a obrigação alimentar principal, de responsabilidade dos pais, a
obrigação subsidiária deve ser diluída entre os avós paternos e maternos na medida de seus recursos
, diante de sua divisibilidade e possibilidade de fracionamento. A necessidade alimentar não deve ser pautada por quem paga, mas sim por quem recebe, representando para o alimentado maior provisionamento tantos quantos coobrigados houver no p
o
lo passivo da demanda”.
(
STJ
,
REsp
nº
658.139/RS, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES
, DJ 13.03.2006).

Não por outro motivo que a Corte da Cidadania tem entendido que “
n
os termos do Código Civil e da mais recente jurisprudência do STJ,
há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos complementares
" (AgInt nos EDcl no AREsp 1073088/SP, Rel
ª
. Min
ª.

MARIA ISABEL GALLOTTI
, Q
uarta Turma, DJ
5.
1
0.2018 e AgInt no AREsp 1784522/DF, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Q
uarta Turma
, DJ 20.5.2021).

Desse modo
,
independente do fato de o
menor morar ou não com os avós maternos, terem despesas ou não com a criança,
haverá
litisconsórcio entre avós maternos e paternos
, quando a discussão tem por base alimentos avoengos, como no caso,
sendo a
responsabilidade financeira dos
mesmos
apurada
s
dentro de instrução própria, levando em conta, cla
r
o, a possibilidade de cada um deles para prover o neto,
em observância do princípio da solidariedade familiar
.

Nesse sentido:

[...]
Os avós só estão obrigados a prestar alimentos aos netos, se demonstrada a inexistência ou impossibilidade dos pais de fazê-lo,
sendo ainda imprescindível que a ação seja promovida contra todos os avós, paternos e maternos, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário
.
[...]
(
TJMG
; AI
nº
1195894-88.2022.8.13.0000;
Rel. Des.
MOREIRA DINIZ
,
Quarta Câmara Cível Especializada,
DJ
16.3.2023 –
destaquei
).

[...] Chamamento dos avós coobrigados para integrarem o polo passivo da demanda. Manutenção. Aplicação do art. 1698 do CC.
Litisconsórcio passivo necessário. Obrigação subsidiária a ser diluída entre os avós maternos e paternos
. Jurisprudência do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AI nº 2273638-82.2022.8.26.0000; Rel. Des.
J. B. PAULA LIMA
, Décima Câmara de Direito Privado, DJ 24.1.2023 – destaquei).

Assim, ausente qualquer mácula na decisão proferida em primeiro grau, mantenho-a inalterada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2023 às 15:10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46083925042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR